Tribunal: TJSP
Processo: 2220077-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Na hipótese em apreço, de fato, há omissão a ser sanada para ser analisado o pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé. Porém, não merece acolhida a pretensão, pois a configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos no art. 80 do CPC, não se

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Na hipótese em apreço, de fato, há omissão a ser sanada para ser analisado o pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé. Porém, não merece acolhida a pretensão, pois a configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos no art. 80 do CPC, não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que equivocados.
2. Embargos acolhidos, mas sem alteração do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2220077-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FLAVIO BERTINI CALCOPIETRO, são embargados MARCO
ANTONIO DE SOUZA CARLOS, JOSÉ CARLOS LEAL DOS SANTOS JÚNIOR,
ELY GUEDES SALES e CLEIDE REGINA RODRIGUES CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, apenas para suprir a omissão da fundamentação, mas sem
qualquer alteração no resultado do julgamento anterior. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220077-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2220077-17.2020.8.26.0000/50000
Embargante: FLÁVIO BERTINI CALCOPIETRO
Embargado: JOSÉ CARLOS LEAL DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS
Comarca: FORO REGIONAL DO JABAQUARA - 4a. Vara Cível
Magistrado: VANESSA BANNITS BACCALA DA ROCHA
Processo de origem: 1024101-17.2019.8.26.0003
V O T O No 50091
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Na hipótese em apreço, de fato, há omissão a ser sanada
para ser analisado o pedido de condenação da parte adversa
por litigância de má-fé. Porém, não merece acolhida a
pretensão, pois a configuração da litigância de má-fé exige
vontade inequívoca de praticar os atos previstos no art. 80
do CPC, não se confundindo com atos de pretensão ou
defesa, mesmo que equivocados.
2. Embargos acolhidos, mas sem alteração do julgamento
anterior.
1. São embargos de declaração opostos por FLÁVIO
BERTINI CALCOPIETRO em face de JOSÉ CARLOS LEAL DOS SANTOS
JÚNIOR e OUTROS para impugnar o v. acórdão de fls. 77/83 e que alega
ser omisso, por ausência de análise do pedido de condenação dos
embargados nas penas por litigância de má-fé, postulando a aplicação do
artigo 81 do NCPC.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220077-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
suprimento de omissões.1
Na hipótese em apreço, de fato, há omissão a ser
sanada e decorre do fato de que a má-fé apontada pelo embargante, em
sede de sua contraminuta, realmente deixou de ser analisada expressamente.
Mas não procede o pedido de condenação dos
embargados por litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de
dolo ou má-fé em litigar, pois as penalidades advindas da litigância frívola,
apenas podem ser dar com a demonstração inequívoca da intenção de
prejudicar a parte adversa, o processo e ou o desenvolvimento da atividade
jurisdicional, o que por si só não se constata pela mera repetição de
recursos.
Nesse sentido:
A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de
praticar os atos previstos no art. 17 do CPC, não se confundindo
com atos de pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou
equivocados”. Precedentes. (...)2
A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de
praticar os atos previstos no art. 17 do CPC, não se confundindo
com atos de pretensão ou defesa, mesmo que equivocados.
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material,
quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja
perceptível por qualquer homem média ...; A decisão é contraditória quando traz proposições entre
si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela
jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV);
c) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela
parte.... A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à
mão com letra ilegível', quer porque escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto
incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais 13. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)
2TJSP, ApCiv 0193033-63.2011.8.26.0100, rel. Des. VANDERCI ÁLVARES, J. 03/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220077-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Apelação provida.3
(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO
LEGAL. SANÇÕES AFASTADAS. RECURSO PROVIDO NESSA
PARTE. Não se constatando intenção do réu de gerar tumulto
processual ou ludibriar o Juízo, não há razão para persistir a
imposição das sanções legais, pois não tipificadas quaisquer das
situações do artigo 17 do CPC.4

3. Ante o exposto, acolhem-se os embargos, apenas
para suprir a omissão da fundamentação, mas sem qualquer alteração no
resultado do julgamento anterior.

ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3TJSP, ApCiv 1001897-42.2014.8.26.0071, rel. Des. LINO MACHADO, J. 02/03/2013.
4TJSP, ApCiv 0136723-14.2009.8.26.0001, 31a Câm. Dir. Privado, rel. ANTONIO RIGOLIN, j. 17/09/2013.